Tribunal: TJSP
Processo: 1002411-72.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Parcelamento – Ausência de pagamento da quarta e quinta parcelas no prazo devido – Rompimento do acordo de parcelamento – Cobrança, pelo Fisco estadual, da integralidade do débito remanescente, acrescido de encargos moratórios – Ausência de comprovação de houve erro ou falha no sistema que o impediu de efetuar o pagamento das parcelas no prazo devido –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – IPVA – Parcelamento – Ausência de pagamento da quarta e quinta parcelas no prazo devido – Rompimento do acordo de parcelamento – Cobrança, pelo Fisco estadual, da integralidade do débito remanescente, acrescido de encargos moratórios – Ausência de comprovação de houve erro ou falha no sistema que o impediu de efetuar o pagamento das parcelas no prazo devido – Inaplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em relação jurídica tributária entre o Estado e o contribuinte, no tocante ao recolhimento de tributos – Sentença que reconheceu a improcedência da demanda mantida – Recurso não provido.